Tribunal: CARF
Processo: 18470.731677/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18470.731677/2012-64 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.126 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
PANIFICAÇÃO MARAJOARA LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM
ABERTO.
Havendo débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, deve ser mantido o Ato Declaratório
Executivo que promoveu a exclusão do contribuinte do Simples Nacional,
quando o contribuinte não comprova sua regularização dentro do prazo de 30
dias, contados da intimação do ADE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de ADE – Ato Declaratório
Executivo expedido pela DRF/RJO, através do qual o contribuinte Panificação Marajoara Ltda. -
ME, ora Recorrente, foi excluído do regime simplificado de tributação (SIMPLES NACIONAL),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731677/2012-64
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.126 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731677/2012-64

pelo fato de ter sido constatada existência de débitos próprios que não estavam com a
exigibilidade suspensa.
O que se denota do ADE expedido (fls. 18) é que os débitos em aberto
encontravam-se devidamente inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria da Fazenda
Nacional, sendo que a exclusão do contribuinte foi fundamentada com base “no inciso V do art.
17, da Lei Complementar no 123, de 2006, e alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o
inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011”.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação Administrativa,
alegando, em síntese, que “os débitos previdenciários foram recolhidos integralmente em
01/11/2012 e os débitos não previdenciários inscritos em Dívida Ativa da União encontravam-se
em fase de deferimento do reparcelamento, conforme recibos de requerimento que anexa aos
autos.”.
Ao analisar o apelo do contribuinte, entretanto, a DRJ de Porto Alegre entendeu
por bem manter o ADE expedido, em especial porque, em consulta realizada aos sistemas da
PGFN, verificou-se que “foram indeferidos os pedidos de reparcelamento, tendo em vista o não
recolhimento da primeira parcela pelo contribuinte no valor mínimo exigido pelo artigo 18 da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2009 (R$ 500,00), bem como a falta de recolhimento das
antecipações mensais, na forma do art. 12, parágrafo 2o da Lei no 10.522/2002. Em 30/01/2013
as duas inscrições foram extintas por pagamento”. O acórdão proferido recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Não concordando com a decisão da Turma de Julgamento a quo, o Recorrente não
nega que houve o indeferimento, pela PGFN, dos reparcelamentos dos débitos. Contudo,
desenvolve o seu arrazoado para demonstrar erro cometido naquele indeferimento, uma vez que,
a princípio, teria cumprido os requisitos legais para que o reparcelamento pudesse ser deferido.
Invoca, ainda, o princípio da boa-fé, argumentando que sempre teve a intenção de
regularizar suas pendencias e quando soube que a PGFN indeferiu o pedido de reparcelamento,
“prontamente recolheu os saldos devedores integralmente em 29/01/2013 (Anexo V e VI)”.
Posteriormente, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este
conselheiro para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro FLávio Machado Vilhena Dias, Relator.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.126 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731677/2012-64

DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 22/09/2014 (AR de fls. 58), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
21/10/2014 (comprovante fl. 89), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO MÉRITO
Como demonstrado acima, no Recurso Voluntário apresentado, a Recorrente
alega, no mérito das suas razões recursais, que o indeferimento, pela PGFN, do pedido
reparcelamento dos débitos, estaria equivocado.
Assim, em seu arrazoado, o Recorrente desenvolve extensa argumentação para
demonstrar que teria, a princípio, cumprido os requisitos da legislação e que, por isso, deveria ser
considerada a regularização tempestiva dos débitos em aberto que motivaram a sua exclusão do
Simples Nacional.
Por outro lado, mesmo demonstrado o suposto cumprimento dos requisitos do
reparcelamento, o próprio Recorrente admite que recolheu os saldos devedores integralmente em
29/01/2013, logo após ter ciência da decisão da PGFN que não deferiu o reparcelamento dos
débitos em aberto.
Contudo, não se pode acatar os argumentos do Recorrente. Explica-se.
Em primeiro lugar, não se pode admitir a defesa apresentada, no ponto em que
demonstra a legalidade dos atos praticados para o pedido de reparcelamento e, em especial, o
suposto erro da PGFN quando esta indeferiu o pleito do contribuinte.
Com toda venia, no presente processo administrativo, se discute tão somente a
exclusão do contribuinte do Simples Nacional, não sendo o foro adequado para deferir ou não o
reparcelamento dos débitos que motivaram o ADE. A insurgência do contribuinte neste ponto
deveria ser apresentada à própria PGFN ou, se fosse o caso, levada à apreciação do Poder
Judiciário.
Por outro lado, em que pese este relator entender e, em certa medida, concordar
com as razões apresentadas pela Recorrente, quando invoca a sua boa-fé, não se pode acatá-las,
uma vez que, como sabido, o processo administrativo tributário tem um campo de atuação
limitado, limitação esta imposta pela legislação em vigor.
Neste sentido, para se acatar as razões recursais da Recorrente, quando alega a
boa-fé de suas condutas, ter-se-ia que deixar de aplicar os dispositivos da legislação em vigor,
em especial o artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123/06, que é bastante claro quando
diz que “não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte” “que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa”.
A vedação para análise o afastamento da aplicação do dispositivo em comento, o
que implicaria na declaração de sua inconstitucionalidade, já está pacificada no âmbito do
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.126 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731677/2012-64

CARF, nos termos da redação da Súmula no 02, que tem a seguinte redação: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Por fim, não se pode deixar de ressaltar que o Recorrente foi cientificado do ADE
em 09/10/2012 e, como ele mesmo afirma em seu apelo, só regularizou (quitou) a integralidade
dos débitos em 29/01/2013, ou seja, em prazo bastante superior aos 30 dias que teria para
regularizar sua situação.
Por todo exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital